Tribunal: TJSP
Processo: 1017001-50.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão contratual c/c devolução de quantias pagas. Insurgência de ambas as partes. Contratação de empréstimo para incremento da atividade negocial da empresa. Alienação fiduciária do imóvel da família como garantia ao pagamento do empréstimo. Alegação de cobrança abusiva de juros e encargos não contratados. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sócios que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão contratual c/c devolução de quantias pagas. Insurgência de ambas as partes. Contratação de empréstimo para incremento da atividade negocial da empresa. Alienação fiduciária do imóvel da família como garantia ao pagamento do empréstimo. Alegação de cobrança abusiva de juros e encargos não contratados. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sócios que figuraram no negócio jurídico como avalistas. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inteligência do princípio da dialeticidade. Produção de prova pericial contábil-financeira suficiente para o deslinde do feito. Laudo pericial conclusivo ao destacar que os juros e taxas incidente do contrato não foram abusivos, pelo contrário, de forma absolutamente surpreendente a instituição financeira ainda cobrou valor inferior ao devido. Inadimplência incontroversa dos contratantes. Tentativa frustrada de notificação extrajudicial para constituição em mora dos fiduciantes. Mora constituída judicialmente. Consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Procedimento expropriatório válido e regular, atendidos os requisitos dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97. Sentença modificada. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA LHES CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.